Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701804-32.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO CESAR FERREIRA DA SILVA APELADO: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE, ZCON CONSTRUTORA EIRELI - ME, RMF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JULIANO AMENO FARIA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JULIANO CESAR FERREIRA DA SILVA (terceiro embargante) e de apelação adesiva interposta por FABIANA DE LOURDES SILVA e CARLOS EDUARDO CAMPOS (advogados do primeiro embargado). Na petição ID 38355401, o terceiro embargante, Juliano Cesar Ferreira da Silva, requer a desistência do apelo. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Outrossim, dispõe o artigo 997, §2o, inciso III, do CPC, que o recurso adesivo não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do recurso adesivo. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de agosto de 2022